Tribunal: STF
Processo: AI 832659
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.